Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717697-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILTON CAMPOS JUNIOR RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interpostos requerendo gratuidade de justiça. O despacho de ID 34825425 intimou o recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência ou o pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso, nos termos do disposto no §1o do art. 31 do RITR. A presunção relativa de insuficiência de recursos previstas no CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, LXXIV, da CF e artigo 99, §2o do CPC, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade e/ou quando o pedido for impugnado. Diante dos comprovantes de rendimentos trazidos pelo recorrente (ID 35056143), restou demonstrado que o valor líquido de sua remuneração ultrapassa os R$ 8.000,00, pelo que se presume a capacidade econômica de arcar com possíveis e diminutas custas judiciais do presente caso. A gratuidade de justiça não trata de acesso às pessoas leigas, pelo que todas as pessoas que não possuem formação na área jurídica necessitariam declará-la. Outrossim, é pela hipossuficiência econômica que se faz a averiguação, pois a finalidade é fornecer amplo acesso à justiça aos menos favorecidos economicamente. Nesse sentido a jurisprudência pacificada deste eg. TJDFT: Gratuidade de justiça – Necessidade de comprovação de insuficiência – Teto de 5 salários mínimos: “(omissis) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. A despesas alegadas pelo recorrente, em especial a mais valuptuosa, é pontual e não mensal, o que não compromete sua remunecação a ponto de, repito, pagar as diminutas custas processuais. Desse modo, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao recorrente e concedo-lhe o prazo de 48 horas para juntar comprovante de pagamento das custas iniciais e recusais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito